Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO.

1. O réu Banco do Brasil apresentou o presente recurso pugnando a cassação da decisão que homologou os cálculos para que o perito elabore novos demonstrativos para a apuração do saldo devedor.

2. O banco agravante afirma que os cálculos do perito não observaram os seguintes aspectos: 2.1 Necessidade de expurgo da gratificação semestral contida na remuneração base utilizada para apurar o valor da hora extra da ação trabalhista. 2.1 Nesse ponto, o perito esclareceu: Por fim, claramente a inclusão da gratificação na base de cálculo das horas extras que integram o Salário de Participação não se confunde com a inclusão direta da gratificação ao Salário de Participação, sendo esta última condição aprovada somente em 05/2013 conforme Ofício no 1388/CGAT/DITEC/PREVIC, de 19/04/2013 (...)Diante do exposto, este perito não vê qualquer elemento que justifique a exclusão da gratificação semestral da base de cálculo das horas extras deferidas na ação trabalhista.

3. Da Impossibilidade de revisão do Benefício Especial Temporário – BET em razão da sentença ter afastado a revisão dos benefícios especiais pagos, o perito assim apontou: este perito analisou as demonstrações contábeis da requerida Previ e apontou a inexistência de reserva destinada a ser distribuída a título de BET (esgotada em 2013), bem como procedeu com o recálculo do benefício em razão de pedido do autor.

4. Da responsabilidade pelo custeio necessário à majoração do benefício. 4.1 A responsabilidade do Banco deriva do pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício.

5. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo tendo em vista que não restou demonstrada a probabilidade jurídica do direito invocado.

6. Recurso conhecido e não provido.